Tribunal: TJES
Processo: 5000054-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CONCEICAO APARECIDO DOS SANTOS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. DESCABIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal, na qual se apura a prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) contra sua ex-companheira.

2. O impetrante alega a desproporcionalidade da prisão preventiva, sustentando que o paciente possui residência fixa e vínculo empregatício, além de não haver notícia de descumprimento de medidas protetivas. Afirma, ainda, que a prisão foi decretada devido à dificuldade do juízo em localizá-lo, pois seu endereço atualizado não constava nos autos.

3. Defende, também, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o advogado do paciente não teve acesso aos autos, sob o argumento de segredo de justiça e do recesso forense. Pede a concessão da ordem, com a expedição imediata de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais do Código de Processo Penal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, exigindo prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a demonstração concreta do periculum libertatis. No caso, não há elementos que indiquem riscos atuais à integridade física da vítima, afastando a necessidade da segregação cautelar.

6. Nos termos do art. 313 do CPP, a prisão preventiva só é cabível em crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos, quando há reincidência ou em casos de violência doméstica para garantir medidas protetivas. O crime imputado ao paciente (ameaça) possui pena inferior a esse limite, e não há notícia de descumprimento de medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva deve atender aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo imprescindível a demonstração concreta do periculum libertatis.

2. A segregação cautelar por crime cuja pena máxima não ultrapassa quatro anos, sem descumprimento de medidas protetivas, não se justifica.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CONCEIÇÃO APARECIDO DOS SANTOS SILVA,
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES,
que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos n.º 0004734-07.2020.8.08.0030.

O impetrante alega, em síntese
, a desproporcionalidade da prisão preventiva, asseverando que o acusado está trabalhando e não cometeu nenhum outro ilícito penal e somente teve expedido mandado de prisão em seu desfavor, haja vista que o juízo não tinha a informação de seu endereço atualizado e não conseguiu intimá-lo para responder os atos do processo.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão proferida em plantão judiciário (id 11628711 - p. 03/07), deferindo o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora colacionadas no id 11857127.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem (id 12057617).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CONCEIÇÃO APARECIDO DOS SANTOS SILVA,
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES,
que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos n.º 0004734-07.2020.8.08.0030.

O impetrante alega, em síntese,
a desproporcionalidade da prisão preventiva, asseverando que o acusado está trabalhando, não cometeu nenhum outro ilícito penal e somente teve expedido mandado de prisão em seu desfavor, haja vista que o juízo não tinha a informação de seu endereço atualizado e não conseguiu intimá-lo para responder aos atos do processo.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

In casu
, dos documentos acostados ao presente “
writ”
, constata-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 0004734-07.2020.8.08.0030, em que se apura a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com vistas a efetivar sua localização para responder aos atos do processo.

O douto impetrante formulou pedido de liberdade provisória, sendo tal pedido indeferido pela autoridade coatora, de modo que restou mantida a prisão preventiva do ora paciente, sob o seguinte fundamento, vejamos:

“(...)
Analisando a documentação apresentada, verifico não ser possível apreciar o pleito requerido pelo réu neste momento. Primeiramente, o processo mencionado encontra-se sob segredo de justiça, o que impossibilita a análise do seu andamento processual até a presente data.

Ademais, conforme informado pelo patrono do réu, houve o cumprimento do mandado de prisão em aberto, com o recolhimento do réu nesta data, 27 de dezembro de 2024. Nesse sentido, o réu passará ou já passou por audiência de custódia, ocasião em que o referido pleito será devidamente analisado.

Ademais, as razões apresentadas para fundamentar a urgência não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 2º, §4º, da Resolução n.º 036/2019 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade provisória. Tal pleito deverá ser analisado pelo Juízo competente no expediente regular (...)”.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o paciente ostenta endereço fixo (Rua Santa Cruz, 212, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP 29148-040) e vínculo formal de emprego na função de motorista na empresa Real Café, em Viana/ES (id 11628712 - p. 17/19).

Outrossim, o impetrante informou que foi constituído como advogado do paciente no dia 27/12/24, após sua prisão, e não lhe foi conferido acesso aos autos, por estar em segredo de justiça, não tendo sido habilitado no processo em razão do período de recesso do Poder Judiciário.

Nesse contexto, consoante asseverado pelo eminente Desembargador Plantonista, restou demonstrado o cerceamento de defesa do paciente, haja vista que seu advogado sequer teve a oportunidade de apreciar os autos, bem como o teor da decisão que decretou a sua prisão preventiva.

Por outro lado, conforme prevê o art. 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva nas seguintes situações: I - nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput
do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
; III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Assim, têm-se que o caso sub exame não se enquadra nas mencionadas hipóteses, haja vista que a ação penal originária apura crime com pena máxima inferior a 04 (quatro) anos, bem como que não há qualquer comunicação de descumprimento das medidas protetivas fixadas.

Por tais razões,
CONCEDO A ORDEM
pretendida, ratificando a decisão liminar outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CONCEIÇÃO APARECIDO DOS SANTOS SILVA, em face de suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos n.º 0004734-07.2020.8.08.0030.

Depreende-se do caderno processual que o paciente não foi encontrado para sua citação, razão pela qual foi decretada a segregação cautelar.

Apresentados documentos pelo paciente que comprovam possuir endereço fixo e vínculo formal de emprego, o Desembargador Plantonista, deferiu o pedido de liminar e revogou a prisão preventiva decretada, decisão essa, que neste momento, é ratificada pela Eminente Desembargadora Relatora.

Após análise dos autos, bem como do voto proferido, não tenho dúvidas em acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

Contudo, julgo pertinente oficiar à Vara de origem para adotar as diligências necessárias ao prosseguimento da ação penal, haja vista que em análise aos autos originários, o processo ainda se encontra suspenso.

Diante tais elementos, acompanho integralmente a conclusão apontada pela Nobre Relatora.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador